Tribunal: TJDFT
Processo: 0782687-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ATUAÇÃO TEMERÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que extinguiu o feito, por reconhecimento da coisa julgada, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, bem como aplicou multa por litigância de má-fé ao recorrente no percentual de 8% do valor corrigido da causa.
3. O recorrente ajuizou a presente demanda por meio da qual pretende que seja declarada a nulidade do auto de infração de trânsito no SA03920437.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “o autor ajuizou a presente demanda após a sentença de improcedência (já transitada em julgado) de demanda idêntica à presente. Tentou, com isso, novo julgamento, pretensamente mais favorável ao que obteve nos autos no 0739367-33.2024.8.07.0016, em dolosa tentativa de levar a erro o Poder Judiciário, o que não pode ser tolerado”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que teria agido em observância à boa-fé processual, bem como teria exercido seu mero direito subjetivo de ação. Aduz que não há nos autos qualquer elemento que indique a intenção de ludibriar o juízo ou causar prejuízo ao andamento regular do processo. Pede o provimento do recurso a fim de afastar a multa por litigância de má-fé.
6. Contrarrazões ao ID 70972298.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se, no caso, estaria a conduta processual do recorrente subsumida às hipóteses de litigância de má-fé descritas no Código de Processo Civil.
IV. Razões de decidir
8. Inicialmente, cumpre esclarecer que, de 1o de janeiro a 24 de abril de 2025, o advogado subscritor do recurso distribuiu 940 ações perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública. No ano de 2024, o mesmo causídico ajuizou 2173 ações, e, no ano de 2023, 1801 ações, o que totaliza no referido período 4914 demandas, somente perante o juizado fazendário.
9. O artigo 80 do CPC prevê que: “Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
10. No caso do litigante ISAIAS CUSTODIO DA SILVA, ora recorrente, verifica-se que ajuizou a demanda n. 0739367-33.2024.8.07.0016 a fim de anular o auto de infração n. SA03920437, cujo pedido foi julgado improcedente pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, tendo o recorrente ajuizado a presente demanda visando a anular o mesmo auto de infração, em vez de, no processo originário, ter interposto recurso a uma das Turmas Recursais.
11. Cumpre ainda salientar que os acórdãos n. 1.985.424, 1.985.323, 1.985.442, 1.985.490, 1.985.508, 1.985.449, 1.985.506, 1.979.282 e 1.985.433, todos desta 1a Turma Recursal, citados apenas exemplificativamente, pois não esgotada a pesquisa ao repositório, demonstram que, em todos os respectivos processos, os clientes representados pelo causídico foram condenados por litigância de má-fé, razão pela qual se mostra evidente a litigância predatória praticada pelo advogado, e não de fato circunscrito a um único processo.
12. Portanto, escorreita a sentença, uma vez que configurada a litigância de má-fé, conforme bem analisado pelo juízo de primeiro grau.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 80 e 485, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.
Art. 55 da Lei n. 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos n. 1985424, 1985323, 1985442, 1985490, 1985508, 1985449, 1985506, 1979282 e 1985433, da 1a Turma Recursal.